Tribunal: TJDFT
Processo: 0745195-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES IMPEDITIVOS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FATOS ANTERIORES À LEI 13.964/2019. CRIMES COMUNS. AFASTADA A HEDIONDEZ. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o enquadramento no ato normativo concessivo do indulto ou comutação de pena incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, detém a competência privativa para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pelo próprio texto constitucional e pela legislação ordinária. Os crimes de roubo circunstanciado, cometidos em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, não devem ser classificados como crimes hediondos. Hipótese em que o pedido de comutação de pena deve ser apreciado sob a perspectiva de que as guias contemplam crime impeditivo e crimes comuns, observando-se, portanto, os critérios atinentes a cada um deles, na forma dos artigos 9o e 3o, do Decreto no 11.846/2023.